Tribunal: STF
Processo: ARE 1388298
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 30, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORES. VENCIMENTOS. RUBRICA. - O título coletivo (na ação coletiva nº 2008.71.00.024897-9) determinou o enquadramento dos exequentes no Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação sem a proibição de soma das cargas horárias dos cursos realizados para fins de enquadramento inicial no referido plano. - A questão da incorporação das horas-extras e a forma de atualização da rubrica denominada “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG” é controvertida e atualmente objeto de diversas ações judiciais. Até junho de 2008, a referida rubrica era reajustada sempre que reajustados os vencimentos dos servidores. - Estando demonstrado nos autos que a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG” era reajustada conforme os vencimentos básicos dos servidores e, ainda, que este procedimento cessou somente em 2008, quando a rubrica foi convertida em VPNI, parece, neste juízo inicial, que os reflexos financeiros do cumprimento do julgado sobre o vencimento básico resultam também em reflexos financeiros, até o ano de 2008, sobre a rubrica ‘DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG’.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para efeitos de prequestionamento (eDOC 50).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, LV, 37, caput, e 71, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 59, p. 13):



    “Inarredável a legalidade do ato emanado do Tribunal de Contas da União e cumprido pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não havendo, pois, qualquer irregularidade na conduta decorrente, por parte da Universidade, em transformar a verba atinente à incorporação de horas extras em VPNI, com valor nominal fixado em 2008. ”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, bem como pela incidência da súmula 279. Concluiu ainda que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF (eDOC 71). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 30, pp. 4/6):



    “A decisão noticiada desafia impugnação por meio do instrumental, porquanto proferida em cumprimento de sentença, consoante previsão do § único do art. 1.015 do CPC. 



    O título executivo judicial (na ação coletiva nº 5043841- 31.2012.4.04.7100 - autos digitalizados nº 2008.71.00.024897-9) determinou o enquadramento dos exequentes no Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação sem a proibição de soma das cargas horárias dos cursos realizados para fins de enquadramento inicial no referido plano.



     Até junho de 2008, a referida rubrica era reajustada sempre que reajustados os vencimentos dos servidores.



    Tenho que assiste razão em parte aos agravantes ao asseverar: 



    (...) 



    Primeiramente, o pedido autoral não possui relação com o ‘descongelamento’ da rubrica. O que a parte autora pretende, é que seja observado o novo enquadramento realizado em 2006 e os seus reflexos sobre o vencimento básico até 2008, para fins de alteração da rubrica de DECISÃO JUDICIAL TRANS JULG, sendo incorporado exatamente a diferença encontrada até a data do congelamento. 



    Outrossim, com relação as rubricas abarcadas pela decisão exequenda, com a devida vênia, importante destacar que o título executivo judicial não especificou nenhuma rubrica a alterada. Como se pode ver no documento TIT_EXEC_JUD6, o STJ deu provimento ao Recurso Especial do Sindicato autor para determinar ‘a correção do enquadramento dos servidores substituídos e o pagamento das diferenças remuneratórias advindas’ (evento 1).



    Dessa forma, tendo em vista o caráter remuneratório da rubrica em questão (pois atrelada ao vencimento básico) – ao menos até o seu “congelamento” em 2008 –, as variações do vencimento básico por força da revisão judicial do enquadramento (em 2006) devem surtir impacto no cálculo das horas extras (incorporadas na rubrica ‘decisão judicial trans jug’). 



    O que deseja a parte autora, então, é ver recompostos os fatos como teriam se dado se o enquadramento inicial na carreira tivesse obedecido as regras legais. Nas palavras de François Ost, um processo judicial ‘não se limita a repetir o passado; ao redizê-lo, ele antes o regenera’. E por ser demais pertinente ao caso em tela, vale trazer aqui a lição do escritor francês: 



    (...) 



    Assim, a parte autora insta este MM. Juízo a reconstituir os fatos como eles se dariam caso o enquadramento dos servidores se dado corretamente executado s pela parte Ré. Há que se postar, então, na linha do tempo dos fatos em janeiro de 2006 e indagar-se se, de forma lógica, a rubrica não teriam acompanhado os reajustes do vencimento básico até seu ‘congelamento’ em 2008. 



    A resposta parece bastante evidente à parte autora. 



    Veja-se, a referida rubrica teve sua incorporação aos rendimentos dos servidores na década de 80, por determinação judicial. Tinha como base de cálculo o vencimento básico dos servidores, ou seja, o seu pagamento ocorria da mesma forma que as horas-extras. Assim, sempre que os servidores recebiam reajustes na remuneração ou progrediam/avançavam na carreira, a rubrica era reajustada de modo a contemplar os avanços remuneratórios. Contudo, em 2008, a Executada, por orientação do TCU, decidiu alterar a forma de cálculo da rubrica supra referida, para que somente quando houvesse aumentos lineares a rubrica sofresse alteração. 



    Desse modo, até 2008 a rubrica ‘DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG’ sofria alteração sempre que a remuneração do servidor era modificada. 



    Ocorre, que, quando a Universidade ré realizou o enquadramento inicial de forma equivocada, a remuneração recebida pelos servidores era menor do aquela que fazia jus. Consequentemente, a rubrica de “decisão judicial trans jug” também foi calculada a menor. Por óbvio, em 2008, quando houve a mudança na forma de cálculo da rubrica em questão (congelamento), o valor utilizado como base para cálculo da mesma se deu sobre a remuneração dos servidores àquela época, ou seja, com a alteração do enquadramento em 2006, o valor do vencimento básico recebido em 2008 era inferior ao que deveria os servidores receberem. Com a retificação do enquadramento, o vencimento básico em 2008 aumentou, consequentemente, o valor da rubrica DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG também deveria ter aumentado na data do congelamento, permanecendo a mesma desde então. 



    Desta forma, a executada, quando do cumprimento da obrigação de fazer (alteração do enquadramento inicial) deveria, também, realizar a modificação do valor da rubrica DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG. Com a retificação do valor recebido a partir de janeiro de 2006, altera-se o valor do vencimento básico em 2008 e, consequentemente, o valor da rubrica supracitada seria maior do que aquele que vem sendo pago . 



    (...)



     Cumpre destacar que não se visa discutir o descongelamento da rubrica, como faz crer a Universidade-ré, mas, sim, o fato de considerar a retificação do enquadramento no momento do congelamento. O fato é que as horas extras incorporadas judicialmente eram calculadas com base no vencimento básico dos servidores até o ano de 2008. Portanto, a correção do enquadramento inicial (2006) tem como resultado a majoração do vencimento básico e, por consequência, do valor da rubrica ‘DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG’ até 2008 – que, em razão do congelamento, mantém-se o mesmo até os dias atuais. 



    Postula-se, portanto, somente o pagamento da rubrica no valor em que teria sido congelada caso o enquadramento tivesse ocorrido corretamente desde a implementação do PCCTAE – o que, de forma alguma, extrapola o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença, visto que se trata de mera decorrência lógica do mesmo. 



    (...) 



    Estando demonstrado que a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG” era reajustada conforme os vencimentos básicos dos servidores e, ainda, que este procedimento cessou somente em 2008, quando a rubrica foi convertida em VPNI, tenho que os reflexos financeiros do cumprimento do julgado sobre o vencimento básico resultam também em reflexos financeiros, até o ano de 2008, sobre a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG”.



     Reformada a decisão agravada, a impugnação resulta totalmente improcedente, de forma que não subsistem os honorários fixados em favor da parte executada.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. ALTERAÇÃO. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1331978 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15.9.2021, DJe-195 public 30.9.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1362408 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-072 public 18.4.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. LEIS 9.784/1999 E 2.834/2001. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 800898 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-100 public 27.5.2014)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 30 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente